Tribunal: STF
Processo: ARE 1234898
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ALÍQUOTA DIFERENCIADA –CONSTRUÇÃO CIVIL - ARTIGO 155, § 2º, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE – AGRAVO DESPROVIDO
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. ICMS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ATUA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIFERENÇA DE ICMS. INEXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP 1.135.489/AL (REPETITIVO) E NA SÚMULA 432/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - Na forma da jurisprudência, "a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.135.489/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, decidiu que as empresas do ramo da construção civil, quando adquirem de outro estado da federação materiais necessários à prestação do serviço, não estão sujeitas ao pagamento da diferença de alíquota interestadual do ICMS para o estado destinatário. Aplicação da Súmula 432/STJ: 'As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais' (STJ, AgRg no Ag 1.361.422/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2012 Rg no REsp 1536852/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALH S, G NDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/7616). 
    A sentença está, em tudo e por tudo, em total harmonia com a jurisprudência do STJ, lançada sob o rito dos recursos repetitivos, consolidada no sentido de que as empresas de construção civil, ao adquirirem insumos necessários à prestação do serviço, não estão sujeitas ao pagamento da diferença de alíquota interestadual do ICMS para o estado destinatário.
     No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma a violação do artigo 155, §2º, incisos VII, da Constituição Federal. Alega ser devido o diferencial de alíquota de Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – em favor do Estado destinatário nas operações de aquisição de insumos por empresas de construção civil.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba decidiu em harmonia com o Supremo. Ambas as Turmas já se manifestaram pela inconstitucionalidade da exigência da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, no tocante ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS referente a aquisição de insumos por empresa de construção civil em outra unidade da Federação. Confiram-se, em síntese:. Confiram-se, em síntese: 
    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ALÍQUOTA – DIFERENÇA – INSUMOS – AQUISIÇÃO – UNIDADE DA FEDERAÇÃO. 
    Não é devido o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS quando da aquisição, por empresas dedicadas à construção civil, de insumos empregados na consecução de obras. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 1051044, minha relatoria, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de novembro de 2017). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR CONSTRUTORA PARA EMPREGO EM OBRA. IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 DO STF. 1. As construtoras que adquirem material em Estado-membro instituidor de alíquota de ICMS mais favorável não estão compelidas, ao utilizarem essas mercadorias como insumos em suas obras, à satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário, uma vez que são, de regra, contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios. 2. É inadmissível a apreensão de mercadorias com o propósito de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos (Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal). Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 397.079, relatoria ministro Eros Grau, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de agosto de 2008). 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator